Tribunal: TJDFT
Processo: 0002501-42.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE 1/6. AJUSTE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO. Deve ser mantida a sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 306, § 1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro, haja vista que comprovado, especialmente diante do depoimento de testemunhas e do teste de alcoolemia realizado, que o réu conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6, incidente sobre a pena-base. Embora o quantum da reprimenda tenha sido inferior a 4 anos, correta a adoção do regime inicial semiaberto ao apenado, uma vez que se trata de réu reincidente em crime doloso.